Tribunal: TJPA
Processo: 0005536-06.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005536-06.2014.8.14.0076

APELANTE: DANIEL ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena aquém do mínimo legal; e (ii) a necessidade de readequação da pena de multa fixada na sentença, por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231.

4. O método trifásico da dosimetria da pena, adotado pelo Código Penal (art. 68, CP), impõe limites ao julgador na segunda fase, impedindo a redução da pena abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

5. A fixação da pena pecuniária deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal. No caso, a pena de multa fixada em 40 dias-multa mostrou-se excessiva frente à pena privativa de liberdade aplicada.

6. Assim, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, sendo ajustada para 13 dias-multa, fixados na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. A proporcionalidade entre pena privativa de liberdade e pena de multa deve ser observada na fixação da sanção pecuniária, respeitando os critérios do art. 49 do Código Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 49, § 1º; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel Almeida da Silva apela de sentença do Juízo de Acará/PA, que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (ID 10054591).

O apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ, bem como a redução da pena de multa para o mínimo legal (ID 12183252).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16479494), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16777125).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento dentre outros ao princípio constitucional da individualização da pena.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, além de não possuir o condão de influenciar as causas de aumento previstas na terceira fase, uma vez que esta última decorre de elementos objetivos fixados pelo próprio tipo penal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por derradeiro, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 07.05.2019).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que para a quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (5 anos e 4 meses de reclusão), foi fixada a quantidade de 40 dias-multa, manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Diante disso, passo a redimensionar a pena pecuniária.

Na primeira fase, observo que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 4 anos, razão pela qual estabeleço a pena pecuniária em 10 dias-multa. Na segunda fase, inexistindo agravantes que ensejem o aumento da pena e considerando que a atenuante reconhecida não autoriza a redução abaixo do mínimo legal, mantendo-se a pena intermediária inalterada. Por fim, na terceira fase, considerando a presença das causas de aumento previstas no §2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, mantenho o acréscimo de 1/3, resultando na pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, fixados na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, conforme determina o art. 49, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025